Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO e CLARICE PEREIRA PINTO em face do acórdão proferido no Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo de Instrumento (ID 30853535), cuja ementa recebeu a seguinte redação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1040, II DO CPC. PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. A extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento da dívida condominial pelo credor hipotecário que adjudicou o imóvel, acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto no agravo de instrumento cujo objeto era a análise da legitimidade passiva dos antigos proprietários. 5. Uma vez extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento integral da dívida pelo atual proprietário do imóvel, não se mostra cabível em agravo de instrumento renovar a discussão sobre a ilegitimidade de parte dos antigos proprietários, razão pela qual resta prejudicada a revisão do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1386092, 00257870620168070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões (ID 30938334 - pág. 9), os embargantes, em síntese, alegam que a multa do artigo 1021, § 4o, não se enquadra nas hipóteses elencadas pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dizem ainda que há omissão diante da ausência de manifestação de questão prejudicial externa à extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento da dívida condominial pelo credor hipotecário que adjudicou o imóvel, razão pela qual entende pela inexistência de perda do objeto do agravo. Resposta, pelo embargado/agravado/exequente, ao ID 31475658. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência de requisito extrínseco (regularidade formal) e intrínseco (existência de fato impeditivo do direito de recorrer). Com efeito, o artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece: Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.. Por sua vez o § 5o do mencionado dispositivo determina que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final". No caso, os embargantes não recolheram o valor da multa aplicada no julgamento do agravo interno no agravo interno, no agravo de instrumento (Acórdão n° 1386092 desta Turma). Dessa forma, é de se reconhecer sua manifesta inadmissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, pela sua inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora